Tribunal: TJDFT
Processo: 0746871-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746871-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. APELADO: YAMA LINS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., réu da ação reparatória ajuizada por YAMA LINS GOMES, cujos pedidos foram julgados procedentes nos termos da sentença recorrida. O recolhimento do preparo foi comprovado (ID 59153381 e 59153380). Contrarrazões apresentadas (ID 59153384). Verificado que não consta nos autos instrumento de procuração que demonstre a outorga de poderes conferidos pela ré apelante aos advogados signatários das peças processuais e dos sucessivos substabelecimentos públicos e particulares que as acompanham, a parte foi intimada para regularizar a representação processual (ID 59786093). Foram juntados aos autos os seguintes documentos: substabelecimento parcial de procuração (ID 60097268), estatuto social do Banco do Brasil (ID 60097269) e substabelecimento particular (ID 60097270). Brevemente relatado. Passo a decidir. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da irregularidade da representação processual da parte ré apelante. Conforme prevê o artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A respeito da regularização da representação estabelece o artigo 76 do CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” Na hipótese, consoante relatado, foi verificado que não consta nos autos instrumento de procuração que demonstre a outorga de poderes conferidos pela ré apelante aos advogados signatários das peças processuais e dos sucessivos substabelecimentos públicos e particulares que as acompanham (ID 48272198, 48272200, 48272207, 48272260, 48272260, 48272260, 48272261, 48272262, 48272268, 48272279, 59153205, 59153208, 59153364, 59153371, 59153375, 59153382), a parte foi intimada para regularizar a representação processual (ID 59786093). A ordem, contudo, não foi cumprida adequadamente, uma vez que a apelante, mais uma vez, não juntou aos autos procuração por ela assinada que confira aos advogados poderes de representação, limitando-se a juntar novos substabelecimentos (ID 60097268 e ID 60097270). A mera juntada de substabelecimento, sem estar acompanhado da procuração outorgada pela parte em favor do advogado substabelecente, não se presta a regularizar a representação processual do réu apelante. Deve-se destacar que a ré, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., teve a revelia decretada na origem, por irregularidade na representação processual, em duas ocasiões, tanto na sentença recorrida (ID 59153377), quanto na sentença anterior (ID 48272263), tornada sem efeito após reconhecido o cerceamento de defesa, sem que tenha apresentado a procuração em nenhuma das oportunidades em que foi intimado para tanto. De acordo com o dispositivo legal acima destacado, diante da a ausência de correção do vício de incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte em sede recursal, quando a providência couber ao recorrente, impõe ao relator não conhecer do recurso. No mesmo sentido, posiciona-se Tribunal nos casos em que a parte, apesar de devidamente cientificada, deixa de sanar a irregularidade de representação processual apontada: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. Intimada para regularizar a sua representação processual, já que ausente nos autos instrumento de procuração que confira poderes à advogada signatária do substabelecimento, a parte agravante se limitou a juntar atos constitutivos da pessoa jurídica e substabelecimento anteriormente anexados. Permanecendo, portanto, o defeito de representação não sanado. 2. Como é perceptível, a hipótese atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do CPC, pois verificada a irregularidade na representação da parte, será concedido prazo razoável para que seja corrigido o defeito. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo Interno Prejudicado. (Acórdão 1419642, 07301009020218070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se houve motivo legítimo para justificar a extinção do processo sem exame do mérito. 2. No caso em exame, o Juízo singular determinou a realização de diligências para que a autora juntasse aos autos instrumento de procuração outorgando poderes à advogada que assinou o termo de substabelecimento e comprovante do recolhimento de custas. 3. Ocorre que a autora cumpriu a determinação apenas de modo parcial, deixando de promover a regularização da representação processual. 4. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 5. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, inc. IV, do CPC) não depende de prévia intimação pessoal da parte autora. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1722018, 07059394220238070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, considerando que o réu apelante não promoveu a regularização de sua representação processual, juntando procuração de outorga de poderes aos advogados, deixou de preencher pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do recurso, ensejando, por conseguinte, o não conhecimento do apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO de apelação do réu com fulcro no artigo 932, III do Código de Processo Civil. Ato contínuo, majoro os honorários advocatícios fixados em seu desfavor em 2%, com fulcro no art. 85, §11, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora